Tribunal: STF
Processo: AI 727378
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE COMPROVARIA O
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE.
   SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   282 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.